Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS ÀS DECLARAÇÕES DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória pela qual pretende o autor, MARCOS GODINHO VELOZO, ter anulado o processo de cassação da sua carteira nacional de habilitação, no 0113-005207/2011, sob o argumento que o foi seu irmão, 2o autor, RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, que cometeu as infrações no CJ00120271 e CJ00055034.
2. Insurgem-se os autores contra a sentença que revogou a tutela concedida e julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a penalidade de cassação é exclusiva do condutor, e não se estende ao proprietário, em caso de eventual negligência deste em indicar o real condutor. Alega não haver culpa presumida, não havendo prova de ser o proprietário o condutor do veículo no momento das infrações objurgadas. Alega que, na ausência do flagrante, não cabe a aplicação do art. 263, inciso I do CTB.
4. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que o autor MARCOS GODINHO VELOZO teve sua CNH suspensa, pelo prazo de 12 meses, por infração ao art. 165, CTB. O autor foi notificado a entregar a CNH em 24/08/2017, tendo o feito em 09/07/2018 (ID Num. 20488482 - Pág. 1). O prazo de suspensão encerrou-se em 06/08/2019 (ID Num. 20488495 - Pág. 4). Neste período, entre 09/07/2018 e 06/08/2019, foram registradas, por fiscalização eletrônica, 2 (duas) infrações: a) transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, em desfavor do 1o autor, MARCOS GODINHO VELOZO, proprietário do veículo, Celta, placa JKA-7704: a) CJ00120271, em 22/10/2018 (ID Num. 20488483 - Pág. 1); e b) CJ00055034, em 11/09/2018 (ID Num. 20488484 - Pág. 1). Verifica-se, ainda, que o autor RODRIGO JOSE DE AZEVEDO declara-se como efetivo condutor do veículo Celta, placa JKA-7704, pelo período de junho/2017 a janeiro/2020 (ID Num. 20488485 - Pág. 1)
5. “O prazo de suspensão do direito de dirigir inicia-se da data de recolhimento da CNH, conforme determinado pelo DETRAN/DF. Assim, as multas aplicadas antes dessa data não culminam na aplicação da penalidade de cassação da CNH, disposta no art. 263, inc. I, do CTB." (Acórdão n.695319, 20120111704846APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 122). Logo, na espécie, o prazo iniciou-se em 09/07/2018 (ID Num. 20488482 - Pág. 1) e encerrou-se em 06/08/2019 (ID Num. 20488495 - Pág. 4).
6. O prazo de 15 (quinze) dias para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, contados da notificação da autuação, acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o acolhimento de tal pretensão pelo poder judiciário.
7. Nesse sentido: “[...] 2. O transcurso do prazo para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito, gera presunção relativa em desfavor de quem consta como proprietário do veículo perante o DETRAN. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, por ser relativa, tal presunção pode ser desconstituída se outro condutor reconhece que conduzia o bem. [...].” (Acórdão n.796180, 20130111457714ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/06/2014, Publicado no DJE: 13/06/2014. Pág.: 195).
8. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada. Ocorre que, no caso em tela, não há elementos suficientes a descaracterizar o conjunto probatório oferecido pelos autores ou a evidenciar fraudes.
9. Tendo o segundo demandante, RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, reconhecido ter sido o real causador das infrações e aceitado a transferência da pontuação para seu registro é de se considerar a comunicação de real condutor mesmo que tardia.
10. Isso porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7o, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator. Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido.
11. Nesse sentido: “[...] Para a transferência da responsabilidade pela autoria das infrações de trânsito e, consequentemente, da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, são suficientes as declarações dos condutores do veículo. [...].” (20100020084268AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 25/08/2010, DJ 13/10/2010 p. 37).
12. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009.
13. Precedente no TJDFT: Acórdão n.698301, 20100110704008APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 84.
14. Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão n.793479, 20130111105098ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 557.
15. Diante do exposto, e tendo em vista a inexistência nos autos de fotos ou outras provas contrárias as declarações dos recorrentes, merece reforma a sentença para dar provimento aos pedidos iniciais e determinar a transferência da pontuação das infrações de transito no CJ00120271 (ID Num. 20488483 - Pág. 1) e no CJ00055034 (ID Num. 20488484 - Pág. 1) para RODRIGO JOSE DE AZEVEDO.
16. Por consequência, posto não haver outras infrações imputadas ao autor MARCOS GODINHO VELOZO durante o período de suspensão da CNH, entre 09/07/2018 a 06/08/2019) acolhe-se, também, o pedido da exordial para declarar a nulidade ato administrativo de cassação, proferido nos autos do processo administrativo no 0113-005207/2011.
17. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos da exordial reconhecer como real condutor das infrações no CJ00120271 (ID Num. 20488483 - Pág. 1) e no CJ00055034 (ID Num. 20488484 - Pág. 1) o Sr. RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, CNH no 015.582.945.79 (ID Num. 20488491 - Pág. 1), devendo para ele ser transferidas as pontuações e outras sanções decorrentes das respectivas infrações, assim como determinar a anulação do processo administrativo no 0113-005207/2011, em desfavor do Sr. MARCOS GODINHO VELOZO.
18. Vencedores os recorrentes não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.